Tribunal: CARF
Processo: 13839.903281/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903281/2008-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.630 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Embargante
BOREALIS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
Somente é possível a compensação de créditos oriundos de saldo negativo de
CSLL, quando o somatório das antecipações referente às retenções,
compensações ou pagamentos antecipados das estimativas e do imposto pago
no exterior, for maior que a contribuição devida. Apurada CSLL a pagar não
há o que se falar em saldo negativo passível de compensação ou restituição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
PROVIMENTO.
CONTRADIÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA.
Devem ser provido embargos inominados opostos por seus legitimados,
quando é verificada a existência de inexatidões materiais ocorrida devido a
lapso manifesto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos inominados para, com efeitos infringentes, i) invalidar o que foi
decidido pelo Acórdão embargado, devendo ser adotado o que foi decidido no presente feito; ii)
não reconhecer o direito creditório pleiteado; e, iii) não homologar as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903281/2008-17
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Tratam os presentes autos de embargos inominados, interposto pelo contribuinte,
que entendeu inicialmente que a peça recursal correta seria o recurso especial.
Em despacho prolatado pelo Presidente Substituto da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF, fls. 134/137, considerando o princípio da fungibilidade e a possibilidade de o referido
recurso ser admitido como embargos inominados enviou os autos ao Presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para análise, conforme previsto no art 66 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Em despacho de admissibilidade, fls 139/142, transcrito abaixo, o Presidente desta
C. Turma descreve os fatos que motivaram o entendimento que o recurso especial deveria ser
admitido como embargos inominados:
Trata-se da análise de embargos inominados, originalmente apresentados pelo
contribuinte em epígrafe como “recurso especial”, em face do Acórdão no 1402-
004.919, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, no
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou peça denominada “recurso
especial” (fls. 115), questionando, além das matérias de direito, alguns procedimentos
que, em sua visão, prejudicaram seu direito de defesa, com destaque para a possível
confusão entre o teor destes autos e a matéria discutida no processo n.
13839.903282/2008-53.
O recurso especial foi encaminhado para análise do Presidente da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, que assim se manifestou:
É importante observar que ao examinar a admissibilidade do recurso especial
apresentado no processo no 13839.903282/2008-53, o Presidente Substituto da 1a Seção
do CARF exarou em 06/07/2022 o “Despacho de Saneamento – Fungibilidade”,
considerando a possibilidade de o recurso especial ser admitido como embargos
inominados, e enviou aqueles outros autos ao Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF para que ele examinasse a situação lá explicitada,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

sugerindo, inclusive, que talvez fosse o caso de a referida Turma Julgadora também
analisar os referidos problemas no contexto do presente processo (ou seja, processo no
13839.903281/2008-17).
Importante transcrever o conteúdo do referido despacho que foi exarado no processo no
13839.903282/2008-53, em 06/07/2022:
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a possibilidade de retificação de
PER/DCOMP no curso do processo.
Entretanto, no contexto do mesmo recurso, e antes de adentrar na demonstração da
alegada divergência, a contribuinte suscita alguns problemas que precisam ser saneados.
Em resumo, ela explica que o presente processo, de no 13839.903282/2008-53, cuida de
PER/DCOMP em que se reivindicou o aproveitamento de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2004, enquanto que o PER/DCOMP que trata do saldo negativo de
CSLL em relação ao mesmo período é objeto do processo no 13839.903281/2008-17.
Registra também que deve ter havido algum problema na juntada dos recursos
voluntários, eis que o referido Acórdão no 1402-004.918, exarado nos presentes autos,
tratou da CSLL (e não do IRPJ), ao mesmo tempo em que no outro processo, de no
13839.903281/2008-17, foi exarada decisão pelo mesmo colegiado do CARF no sentido
de não conhecer do recurso voluntário, porque o recurso tratava de matéria de outro
processo.
Compulsando os autos, percebe-se que o despacho que formalizou o presente processo,
às e-fls. 135 do volume 1, faz menção ao PER/DCOMP de “fls. 127 a 130” que trata de
saldo negativo de IRPJ. Também faz menção ao Despacho Decisório de “fls. 123”, que
igualmente trata de saldo negativo de IRPJ.
Vê-se ainda que a decisão de primeira instância administrativa exarada no presente
processo (e-fls. 211/221), Acórdão no 05-34.745 da 5a Turma da DRJ/CPS, tratou
especificamente do saldo negativo de IRPJ, ocasião em que, levando em conta as
parcelas de composição do referido saldo, considerou “PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para homologar as compensações objeto da DCOMP
em litígio até o limite do crédito validado de R$ 191.620,36 decorrente de saldo
negativo de IRPJ do na ocalendário de 2004...”.
O recurso voluntário apresentado nos presentes autos (e-fls. 238/267) também trata
especificamente de questões em torno do reivindicado direito creditório relacionado ao
IRPJ.
Não obstante, o Acórdão no 1402-004.918, exarado nos presentes autos, e objeto do
presente recurso especial, está todo referenciado em recurso voluntário que trata de
questões em torno do saldo negativo de CSLL, enquanto que o mesmo colegiado, no
Acórdão no 1402-004.919 (exarado no outro processo, de no 13839.903281/2008-17),
decidiu não conhecer do recurso voluntário porque ele não tratava de IRPJ, mas sim de
CSLL.
Há um evidente problema que precisa ser saneado, antes de qualquer exame de
admissibilidade de recurso especial.
Em síntese, o presente processo (todo ele, até seu encaminhamento para julgamento do
recurso voluntário) cuida de controvérsia sobre saldo negativo de IRPJ, mas o acórdão
aqui proferido julgou questões sobre saldo negativo de CSLL.
Já o processo correlato, de no 13839.903281/2008-17, cuida de controvérsia sobre saldo
negativo de CSLL, e o colegiado decidiu não conhecer do recurso voluntário lá
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

interposto porque ele não tratava de IRPJ, mas sim de CSLL (que era justamente objeto
daquele processo).
Nesse sentido, também é oportuno registrar em relação ao processo no
13839.903281/2008- 17, que tanto o despacho que formalizou aquele processo, quanto
o PER/DCOMP e o Despacho Decisório que motivaram sua formalização, e ainda a
decisão de primeira instância administrativa lá proferida, e também o recurso voluntário
lá interposto, todos eles, tratam de questões em torno de saldo negativo de CSLL.
Considerando o princípio da fungibilidade, e a possibilidade de o presente recurso ser
admitido como embargos inominados, necessário enviar os autos ao Presidente da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, para que ele verifique se é caso
de a Turma Julgadora examinar a situação acima apontada, mediante a prolação de
novos acórdãos, conforme previsto no art. 66 do Anexo II do RICARF.
Consultando o e-processo, vê-se que a contribuinte ainda não foi formalmente
cientificada do acórdão exarado no processo no 13839.903281/2008-17, cujo recurso
voluntário foi julgado pelo mesmo colegiado e na mesma sessão de julgamento do
recurso voluntário contido nos presentes autos.
Como os problemas são correlatos, talvez seja o caso de a Turma Julgadora também
examinar a situação acima apontada no contexto daquele outro processo, mediante a
prolação de novo acórdão, conforme previsto no art. 66 do Anexo II do RICARF.
Diante do exposto, encaminhe-se os autos ao Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Presidente Substituto 1a Seção do CARF.
Na sequência do processo no 13839.903282/2008-53, o Presidente da 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção exarou despacho em 30/08/2022, admitindo como embargos
inominados o recurso especial lá interposto, ao mesmo tempo em que considerava
“pertinente, inclusive, a verificação do que ocorreu no processo correlato, de n.
13839.903281/2008-17” (no caso, o presente processo):
(...)
Nesse contexto, a indicação é no sentido de que o recurso especial sob exame também
deve ser admitido como embargos inominados, igualmente ao que já ocorreu no
processo no 13839.903282/2008-53.
Assim, em linha com o que já foi decidido no processo correlato – e com base nas
constatações das Presidências desta Câmara e Seção –, entendo que o caso realmente
carece de análise e possível saneamento por este Colegiado, razão pela qual concordo
que o recurso especial aviado deva ser recebido, neste momento, como embargos
inominados (para os quais não há necessidade de análise de tempestividade), a fim de
que se possa apreciar os problemas apontados pelo contribuinte.
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO como embargos inominados
o recurso aviado pelo contribuinte, a fim de que os problemas apontados sejam objeto
de manifestação por este Colegiado.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

Tendo em vista que a relatora original do acórdão não mais integra este Colegiado,
encaminhem-se os autos à Dipro/Cojul, para sorteio de novo relator, no âmbito desta
turma, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
Conforme determinado pelo despacho de admissibilidade o processo foi
distribuído para este Relator para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de
julgamento.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da apreciação dos embargos
Trata o presente embargo no intuito de sanar o fato de que o Acórdão n° 1402-
004.919 apresenta em seu conteúdo apreciação de saldo negativo de IRPJ, enquanto que o
crédito em discussão trata de saldo negativo de CSLL.
De acordo com o despacho de saneamento de fls 134/137, cujo o teor foi
transcrito no despacho de admissibilidade, todos documentos constantes dos autos até seu
encaminhamento para julgamento do recurso voluntário referem-se ao saldo negativo de CSLL,
são eles:
 Dcomps, fls 20/24;
 Despacho Decisório, fls 16;
 Decisão de primeira instância administrativa, fls 71/77;
 Recurso voluntário, fls 82/93
No entanto, o Acórdão recorrido que não conheceu do recurso voluntário,
apresentou o seguinte fundamento:
3. Cumpre observar que o conteúdo do Recurso interposto refere-se ao litígio, objeto do
Processo n. 13839.903282/2008-53, e em julgamento por esta turma nesta mesma
sessão.
4. A fim de afastar qualquer dúvida de que poderia ter ocorrido algum erro no
processamento dos documentos quando da sua juntada pela administração tributária no
sistema eletrônico “e-processo”, é de se notar que a peça recursal acostada aos autos
apresenta o número do presente processo, como se pode confirmar:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

É de fácil identificação que o Acórdão embargado cometeu um equívoco, pois
entendeu que o recurso voluntário estava se referindo ao processo n° 13839.903282/2008-53,
quando, na verdade, a imagem acostada no voto faz referência ao presente.
Destaca-se que a imagem acima é um recorte do recurso voluntário acostado aos
autos às fls 82/93.
Sendo assim o que foi decidido no Acórdão n° 1402-004.919 deve ser invalidado,
sendo substituído pela apreciação de mérito que será realizada neste mesmo feito.
Do mérito
A contribuinte pugna pelo reconhecimento de seu suposto direito creditório no
valor de R$ R$ 30.026,14, referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004.
Incialmente o crédito não foi reconhecido pela Unidade de origem, tendo em vista que na DIPJ
foi apurado CSLL a pagar, não existindo saldo negativo a reconhecer.
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, constatou-se
que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração
do crédito Informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 30.026,14
Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 47.530,75
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Em julgamento da manifestação de inconformidade a unidade julgadora a quo não
deu provimento ao pleito, nos seguintes termos:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, pelo que dela se conhece.
Como relatado, a contribuinte apurou CSLL a pagar no ano-calendário de 2004 de R$
47.530,75 e, em sua manifestação, admite a inexistência do crédito decorrente de saldo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

negativo de CSLL indicado na DCOMP em litígio, mas requer a homologação da
compensação declarada, alegando ter efetuado, em 31/01/2008, recolhimento de CSLL,
sob código 6773 (CSLL-ajuste final) no valor principal de R$ 77.556,89, apresentando
o comprovante juntado às fls. 38 (cópia extraída do processo 13839.903.282/2008-53).
Confirma-se, nos sistemas informatizados, a existência do referido recolhimento
efetuado em 31/01/2008 (fls. 52), o qual não se encontra alocado porque em DCTF do
4o trimestre/2004 não foi informado débito de CSLL do ajuste final, mas apenas débito
de estimativa de outubro/2004 (fls. 49).
Apesar disso, injustificável a pretensão de homologação da compensação, pois
inexistente crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004.
De fato, pesquisas juntadas às fls. 39/45 indicam que foram apresentadas, para o ano-
calendário de 2004, 04 (quatro) DIPJ, original e retificadoras, sendo que tanto na DIPJ
retificadora válida quando da emissão do Despacho Decisório (de n° 1365849 de
31/01/2008) como na DIPJ retificadora ativa apresentada após o Despacho em litígio
(de n° 1376150, de 16/09/2008), foi apurada CSLL a pagar ao final do período, no valor
de R$ 47.530,75 (fls. 42 e 45).

Quanto às estimativas, encontram-se em DIPJ, DCTF e Sinal-08 (pagamentos) os
valores a seguir relacionados, os quais não superam aquele já contemplado pela
contribuinte como dedução da CSLL devida (R$ 953.952,50):

E, mesmo após o pagamento alegado a título de ajuste, não se cogita de crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2004, pois este somente se configuraria se
realizadas antecipações, no curso do período de apuração, que viessem a superar o valor
da contribuição devida ao final do período. Mas, no caso, não comprovou a interessada
a existência de antecipações superiores à contribuição devida. Na verdade, como
constou do Despacho Decisório e foi admitido pela manifestante, foi apurado saldo a
pagar de CSLL.
Eventual pagamento posterior à apresentação da DCOMP em litígio, realizado em valor
maior do que aquele da contribuição apurada no ajuste ao final do período, poderia
redundar em possível crédito de pagamento indevido formado na data do pagamento, se
confirmado que o valor da contribuição devida é aquele informado na DIPJ.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

Cabível consignar que, uma vez transmitida a DCOMP por meio eletrônico, o
contribuinte passa a se beneficiar do efeito extintivo de tal declaração, o qual lhe foi
atribuído desde a sua criação com a Medida Provisória n° 66/2002, in verbis:
Art. 49. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]”
A alteração promovida no art. 74 da Lei n° 9.430/96 visou garantir a inexigibilidade dos
débitos compensados enquanto não houvesse decisão administrativa que,
fundamentadamente, declarasse indevida a compensação, o que, no caso, ocorreu com o
Despacho Decisório ora em litígio.
Assim, ainda que o pagamento efetuado em 11/01/2008 viesse a ser considerando
parcialmente indevido, injustificável a pretensão de que os débitos indicados na
DCOMP fossem extintos desde a data de sua transmissão em 30/06/2006, pois
inexistente o crédito de saldo negativo nela indicado.
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade para ratificar o Despacho Decisório emitido, não reconhecendo o
direito creditório apontado na DCOMP em litígio e não homologação as compensações
nela declaradas.
De acordo, portanto, com Acórdão recorrido ficou confirmado que o contribuinte
de fato apurou em DIPJ contribuição a pagar no ano calendário de 2004, o valor de R$
47.530,75, confirmando, também todos os pagamentos de estimativas declarados.
Confirmou, também, a existência do pagamento efetuado em 31/08/2008, no valor
de R$ 77.556,89, que se encontrava disponível a época.
Ocorre que, se fossemos utilizar este pagamento para composição do saldo
negativo, estaríamos criando um crédito em momento posterior a débitos que já estariam
compensados em 30/06/2006, data de transmissão da Dcomp objeto do presente litígio.
O que ocorreu com esse procedimento da contribuinte foi a possibilidade de o
recolhimento efetuado em 31/08/2006 ser hipótese de pagamento indevido.
No entanto, pelos mesmos motivos já expostos, não poderíamos alterar, neste
caso, a origem do crédito de saldo negativo para pagamento indevido. Isto porque o pagamento
indevido teria se concretizado em 31/08/2008, após a transmissão da Dcomp.
Além disso, não poderíamos considerar um erro de preenchimento da Dcomp, já
que a época de sua transmissão, não existia qualquer crédito, seja de saldo negativo ou
pagamento indevido.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903281/2008-17

Sendo assim, voto por dar provimento aos embargos inominados, dando a ele
efeitos infringentes, para:
 Invalidar o que foi decidido pelo Acórdão embargado, devendo ser
adotado o que foi decidido no presente feito.
 Não reconhecer o direito creditório pleiteado

Não homologar as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 152
DF CARF MF
Original